Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700948-28.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ABADIA MARIA PIRES EMBARGADO: ABADIA MARIA PIRES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O ABADIA MARIA PIRES e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 20205076. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator